Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. VEDAÇÃO DE DESCONTOS VOLVIDOS À REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO REALIZADO POR EQUÍVOCO. SUPRESSÃO. LEGALIDADE. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREVENÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO (OPERACIONAL) NÃO GERMINADO DE MÁ INTERPRETAÇÃO NORMATIVA. DEVOLUÇÃO DO PERCEBIDO INDEVIDAMENTE. LEGITIMIDADE. IMPEDIMENTO. INVIABILIDADE. ERRONIA NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO MATERIAL PATENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO PELO PRÓPRIO AGENTE BENEFICIADO. REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. EXCEÇÃO AO ENTENDIMENTO OBJETO DO TEMA REPETITIVO N° 531 DO STJ. SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA AO DISPOSTO NA TESE OBJETO DO TEMA 1.009 DO STJ. APELO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.